Tribunal: TJDFT
Processo: 0001499-62.2019.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIOS. PRONÚNCIA. RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO. PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS DEMONSTRADOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECUSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Conquanto a decisão de pronúncia seja fundada em juízo de suspeita e não de certeza, para que se possa pronunciar um acusado de crime doloso contra a vida, impõe a lei que os indícios sejam suficientes e tenham um mínimo de seriedade.
2. Deve ser mantida a prisão preventiva, em razão do descumprimento de medidas protetivas anteriormente impostas, a fim de proteger as integridades físicas e psicológicas das vítimas.
3. Recursos conhecidos e desprovidos.